Tribunal: STF
Processo: ARE 901728
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
E M E N T A: CADERNETAS DE POUPANÇA – PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE JUNHO/87 E DE JANEIRO/89 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA (PROJUST) – SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA, QUE A JULGOU PROCEDENTE, ESTENDENDO A SUA EFICÁCIA “A TODOS OS POUPADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA”, MESMO ÀQUELES QUE NÃO SÃO ASSOCIADOS DE REFERIDA ENTIDADE – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – SUPERVENIÊNCIA, NO ENTANTO, DE JULGAMENTO EMANADO DO PLENÁRIO VIRTUAL DESTA SUPREMA CORTE (ARE 901.963- -RG/SC, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI), QUE ENTENDEU DESTITUÍDO DE REPERCUSSÃO GERAL LITÍGIO IDÊNTICO AO VERSADO NA PRESENTE CAUSA, POR TRATAR-SE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – A repercussão geral, como pré-requisito de admissibilidade do apelo extremo, supõe a existência de litígio constitucional impregnado de transcendência econômica, política, social ou jurídica, assim declarada pelo Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 543-A), de tal modo que, negada a sua existência em causa anterior, tornar-se-á insuscetível de conhecimento qualquer outro recurso extraordinário que veicule igual controvérsia, a significar, portanto, que a decisão que proclamar inexistente a repercussão geral valerá “para todos os recursos sobre questão idêntica” (RISTF, art. 326, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007). Precedentes: RE 659.109-RG-ED/BA, Rel. Min. LUIZ FUX (Pleno); ARE 904.731- -AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g..